Tribunal: TJDFT
Processo: 0753681-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0753681-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF em relação ao d. Juízo 2a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação ordinária ajuizada por WENDEL MOREIRA BEZERRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A ação foi originalmente distribuída no juízo Suscitado, sendo que, em virtude da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, do valor da causa de R$ 1.000,00 (mil reais), e não sendo o caso de exclusão de competência, foi declinada a competência ao juízo Suscitante (ID 67364274). Por sua vez, o d. Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, para o qual foi redistribuída a ação, suscita o presente conflito negativo, alegando que “a parte autora pretende suspensão dos efeitos do art. 108 da Lei no 12.086/09, demanda que extrapola a esfera jurídica individual, afetando uma coletividade de pessoas, o que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme art. 2a, §1o, inc. I, da Lei n. 12.153/2009”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do conflito de competência. In casu, trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Wendel Moreira Bezerra em face do Distrito Federal, com o objetivo de suspender os efeitos do art. 108 da Lei no 12.086/09 (aposentadoria militar compulsória)1. De acordo com a Lei no 12.153/20091, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, a competência dos Juizados Especiais Fazendários é absoluta, definida em razão do valor da causa. Insta mencionar que o artigo 27 do mesmo diploma legal prevê a aplicação subsidiária da Lei no 9.099/1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, veja-se: “Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.”. A Lei no 9.099/19952 estabelece que o processo deve ser conduzido “pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.” e que o Juizado Especial Cível tem competência para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. De igual modo, a Constituição Federal dispõe que: “Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;”. Nessa ordem de ideias, a pretensão de suspensão dos efeitos do art. 108 da Lei no 12.086/09 mostra-se inconciliável com os princípios orientadores do procedimento adotado nos Juizados. No caso em apreço, embora o proveito econômico pretendido – valor dado à causa de R$ 1.000,00 (mil reais) – não exceda o valor de sessenta salários-mínimos, verifica-se que ultrapassa a esfera individual. Dessa forma, na espécie, evidencia-se a causa dotada de complexidade a recomendar o deslocamento do feito para o d. Juízo Suscitado. Desse modo, com fulcro no artigo 955 do Código de Processo Civil, designo o d. Juízo Suscitado, Juízo da 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao d. Juízo Suscitado para que preste suas informações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 954 do CPC. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 07 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator